Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. LICENCIAMENTO. SEGURO DPVAT. VEÍCULO OBJETO DE CRIME. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. LEI DISTRITAL. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais "para reconhecer a inexigibilidade de débitos de IPVA (referentes aos exercícios de 2016, 2018, 2019, e 2020, 2021 e 2022, licenciamento veicular (referente aos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), seguro obrigatório (referentes ao ano de 2012 e seguintes) e multas decorrentes de infração de trânsito listadas na inicial (ID. 156949658, p. 7, nos valores de R$ 85,13, cobradas pelo Detran/DF). Determino, consequentemente, o cancelamento dos referidos débitos anotados no prontuário do autor e a baixa da anotação do nome do demandante em dívida ativa, em razão dos débitos de IPTU mencionados." Ainda, condenou o réu Paulo Ferreira Brito ao pagamento de indenização a título de danos morais ao autor, no valor de R$ 2.000,00 referentes à obtenção de CNH definitiva e reconhecimento da venda do veículo objeto dos autos.
2. Em seu recurso, alega que apesar da procedência parcial restou comprovado nos autos que o veículo está na posse do réu Paulo Ferreira Brito (revel), em face da apropriação indébita desde 2012, razão pela qual os débitos devem ser transferidos para o seu nome. Informa que a sentença definiu que somente parte dos débitos que recaem sobre o veículo foram declarados inexigíveis, o que abre a possibilidade de restarem débitos em seu nome, inclusive os referentes aos encargos do leilão público, já que o veículo foi apreendido e leiloado pelo DETRAN/BA. Requer a reforma da sentença para que todos os débitos sejam transferidos para o nome do réu Paulo Ferreira Brito, ou, subsidiariamente, que o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e multas em nome da recorrente seja integral; ainda, requer a majoração dos danos morais, o cancelamento dos débitos no seu prontuário e a baixa do seu nome da dívida ativa e dos órgãos restritivos.
3. O fato relevante. Em síntese, narra a autora que firmou contrato verbal com o empreiteiro Eduardo para reformar sua casa em 2012, ficando acordado que parte do serviço seria quitado com o veículo GM/Celta 2008/2009, cuja transferência de posse e propriedade ocorreria na conclusão da obra. Acrescenta que no decorrer da obra emprestou o veículo para que Eduardo realizasse o transporte dos funcionários, todavia, um funcionário chamado Paulo, alegando não receber pelo serviço prestado se apropriou do bem. Informa que a partir de então (2012) nenhum débito do veículo foi pago, além de constar em seu nome inúmeras multas, o que culminou na inscrição do seu nome na dívida ativa e em órgãos de restrição de crédito. Acrescenta que em 04/06/2014 o veículo foi apreendido pelo DETRAN/BA e leiloado em 2020, o que impede a retomada da posse do bem ou a transferência de titularidade para o réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar (i) os requisitos de inexigibilidade de débitos relativos a veículo objeto de apropriação indébita e demais reflexos; (ii) se cabe a majoração do valor de danos morais arbitrados na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do § 10 do artigo 1o da Lei Distrital n.o 7.431/1985, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado. No mesmo sentido estabeleceu o artigo 5o, inciso II, do Decreto no 34.024/2012 (com redação dada pelo Decreto no 37360 de 24/05/2016). A Lei Distrital no 2.492/1999 em seu artigo 1o dispõe que fica concedida remissão dos débitos relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, a partir do exercício de 1994, para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito. Precedente: acórdão 1838674.
6. No caso, a apropriação indébita do veículo por terceiro restou robustamente comprovada (ID 49391682 - Pág. 2), sendo inexigíveis os tributos que incidiram sobre o bem a partir de 2012. Por essa razão, não há que se falar em transferência de débito para o réu, conforme pretende a recorrente. Necessária, porém, a adequação da sentença apenas para fazer constar que todos os encargos de IPVA, licenciamento e seguro obrigatório sejam inexigíveis a partir de 2012 e retirados do prontuário da autora.
7. No que se refere às infrações de trânsito, consta na sentença o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança referente às infrações listadas na inicial, sendo certo que o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos é relativo a todas as infrações registradas no DF e listadas na inicial, razão pela qual não merece reforma nesse ponto.
8. Por outro lado, no que se refere às infrações registradas no estado da Bahia, é importante destacar que o DETRAN/BA não figura como parte nos presentes autos. Assim, os efeitos decorrentes deste processo não se estendem a terceiros, razão pela qual o pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos registrados naquele órgão não pode ser acolhido.
9. No que se refere às anotações restritivas no nome da autora, consta erro material na sentença determinando a baixa em razão dos débitos de IPTU, devendo haver a correção para constar IPVA e demais débitos em nome da autora, com a baixa do nome na dívida ativa e nos órgãos restritivos.
10. Por fim, não merece acolhida o pedido de majoração dos danos morais. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, em atenção às diretrizes acima elencadas, o montante fixado em sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. Assim, não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para determinar: o reconhecimento de inexigibilidade de débitos de IPVA, licenciamento veicular e seguro obrigatório a partir de 2012 e anos seguintes, bem como dos débitos relacionados a leilão e depósito; o reconhecimento integral da inexigibilidade das multas registradas no prontuário da autora vinculadas ao veículo GM/Celta 2008/2009; o cancelamento dos débitos anotados no prontuário da autora e a baixa da anotação do nome da recorrente em dívida ativa e em órgãos restritivos em razão dos débitos de IPVA mencionados.
13. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, Lei Distrital n.o 7.431/1985, art. 1, § 10; Lei Distrital no 2.492/1999, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, (Acórdão 1838674, 0707678-96.2023.8.07.0018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.)